Tribunal: CARF
Processo: 14751.000258/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14751.000258/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SEVERINO SARAIVA NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem:
1 - Confirme o domicílio tributário do contribuinte constante dos cadastros da
Receita Federal do Brasil à época da Intimação no 021/2009.
2 - Confirme se a ciência do acórdão de primeira instância foi devidamente
realizada em 10/10/2009, conforme AR dos Correios.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência, com reabertura
de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 03/08) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2003.
O lançamento decorre da apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto, conforme detalhado
no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10/14).
Por bem descrever os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 137/145):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO (fls.02 e
04/06 dos autos, inclusive demonstrativos), mediante a qual foi exigido o “imposto de
renda pessoa física” de R$ 2.843,10, acrescido de multa de oficio de 75% e juros de
mora calculados até 31/05/2007. O montante do crédito tributário apurado atingiu R$
6.308,54. Cabe registrar que o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IRPF
(fls.05), o DEMONSTRATIVO DE MULTA JUROS DE MORA - IRPF (fls.06), o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000258/2007-11
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000258/2007-11

TERMO DE ENCERRAMENTO (fls.07) e o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(fls.08/12) fazem parte integrante do AUTO DE INFRAÇÃO como se nele transcritos
estivessem.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL,
onde também se encontra a capitulação legal foi detectada a infração especificada como
omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto no
valor de R$ 28.800,00.
3. Consoante o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, o acréscimo patrimonial a
descoberto decorreu do fato de o contribuinte autuado não ter comprovado a origem dos
recursos utilizados na integralização de 28.800 cotas do capital social da pessoa jurídica
CVP - CAMARÃO VALE DO PARAÍBA LTDA., no valor de R$ 28.800,00, conforme
a Cláusula 5a do Contrato de Constituição firmado em 1° de junho de 2003 e registrado
na Junta Comercial do Estado da Paraíba no dia 17 do mesmo mês (fls.37/41). A
infração
encontra-se
explicitada
no
DEMONSTRATIVO
DE
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL (fls.80/81).
4. Inconformado com o lançamento do qual foi cientificado em 21/06/2007 (fls.86), O
contribuinte autuado apresentou, em 04/07/2007, por intermédio de seu procurador
(instrumento de mandato e documento de identificação do procurador, às fls.91 e 92/93,
respectivamente), impugnação (fls.88/90), acompanhada de cópias de documentos
(fls.94/130). Por meio dessa peça impugnatória alega, relativamente à infração
detectada, o que adiante se relata.
4.1. “6. (...) o Recorrente recebeu os R$ 57.600,00 em doação no mês de
setembro de 2003, mas adquiriu 28.800 quotas de capital no mês de junho de
2003 e as outras 28.800 quotas no mês de outubro de 2003. Então, no entender
da zelosa Auditora Fiscal, o dispêndio realizado em junho/2003 estaria a
descoberto;”.
4.2. O ajuste do contribuinte pessoa física tem como data-base o último dia do
ano-calendário e não de cada mês. E tanto o dispêndio de R$ 57.600,00 realizado
com a aquisição das cotas de capital como o recebimento da doação em igual
valor ocorreram dentro do mesmo ano-calendário.
4.3. Relata a situação de insolvência do contribuinte e o fato de a movimentação
bancária do contribuinte autuado ter gerado, nos últimos tempos, um
recolhimento de CPMF aparentemente incompatível com quem nunca declarou
rendimentos tributáveis, informando referir-se tal movimentação à criação de
camarão como produtor rural, pessoa física.
4.4. Além de tecnicamente insustentável, a prevalência do lançamento seria
injusta, pois o contribuinte autuado não possui patrimônio e encontra-se
insolvente, com o que o pagamento do crédito tributário seria efetuado pelo seu
sogro e ora procurador.
4.5. Pelas razões expostas na impugnação e no curso do procedimento fiscal,
espera seja sua situação julgada regular no que se refere ao imposto de renda, no
ano-calendário 2003.
5. Faz-se necessário resumir os esclarecimentos prestados pelo contribuinte no curso da
ação fiscal, no que se refere à aquisição das cotas de capital da empresa CVP – que
deram origem à variação patrimonial a descoberto -, os quais se encontram
detalhadamente descritos pela autoridade autuante no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL.
5.1. O contribuinte informara ter recebido do seu sogro, Luziano Prudente de
Oliveira, a título de doação, a quantia de R$ 57.600,00, especificamente para
integralizar 57.600 cotas de capital da microempresa CVP - CAMARÃO VALE
DO PARAÍBA LTDA.
5.2. Intimado, o Sr. Luziano Prudente de Oliveira respondeu, em 20/03/2007, ter
efetuado a referida doação, porém informou “(...) não existir contrato pertinente
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000258/2007-11

à doação por tratar-se de ato no âmbito e conveniência familiar.” Acrescentou
que informara a referida doação à Receita Federal, no momento e por meio do
instrumento apropriado.
5.3. Intimado a comprovar o recebimento da alegada doação, o contribuinte
autuado apresentou cópia de extrato da conta corrente (fls.6l) da AQUAVALE-
AQUACULTURA VALE DO PARAÍBA LTDA.-EPP - nova denominação da
pessoa jurídica CVP, após o primeiro aditivo para alteração e consolidação do
contrato social, promovida em 15/09/2003 (fls.43/48) -, em que aparece um
depósito de R$ 57.600,00 em 11/09/2003, além de cópia do extrato de conta do
Sr. Luziano (fls.62), no qual consta a compensação do cheque n° 000039, da
mesma data e valor, cuja cópia foi posteriormente apresentada (fls. 65/66).
5.4. Tendo sido cientificado do primeiro demonstrativo de variação
patrimonial/fluxo de caixa elaborado pela autoridade fiscal (fls.69/70), sobre ele
se manifestou (fls.73), afirmando que : i) “(...) não há e não pode haver coerência
cronológica entre o Contrato Social constitutivo da Sociedade e seus Aditivos e
as Doações de Recursos e integralização das quotas sociais.”; ii) “(...) não se
pode concluir que em determinado mês verificou-se um acréscimo patrimonial só
porque neste (sic) mês o Contribuinte teria integralizado quotas, segundo o
Contrato Social.” (grifo do original); iii) em todos os contratos consta que o
capital foi subscrito e integralizado, sob pena de as Juntas Comerciais não os
registrarem; iv) embora não tenha havido o respectivo contrato por ocasião da
doação, dado não ser exigência do Código Civil (art. 541, parágrafo único), foi
elaborado um contrato em 12/04/2007, com efeito retroativo à data da doação
(fls.60).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis os valores relativos
ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos
e não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. Em se
tratando de presunção legal relativa, cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à
origem dos recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/10/2009 (e-fls. 148), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 01/12/2009 (e-fls. 162/165) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Preliminarmente, alega que deixou de tomar ciência do acórdão recorrido em
tempo hábil por ter sido remetido ao endereço anterior, onde já deixou de residir há mais de dois
anos. Requer o endereçamento de suas correspondências para “Rua Aristarco Pessoa, 66,
Jaguaribe, João Pessoa-PB”.
- Defende que o ajuste do contribuinte pessoa física tem como base o último dia
do ano calendário e não o último dia de cada mês e afirma que, no caso em exame, o dispêndio
realizado com a aquisição das cotas de capital e o recebimento da doação ocorreram no mesmo
ano calendário.
- Aduz que nem todo acréscimo patrimonial a descoberto resulta de sonegação
fiscal, pois pode ter origem em erro de preenchimento da declaração de rendimentos ou de bens,
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000258/2007-11

bastando sua retificação ou a comprovação do erro à autoridade fiscal para que a tributação seja
afastada.
- Aponta as principais controvérsias surgidas diante do acréscimo patrimonial a
descoberto: depósitos bancários, arbitramento de custo de construção civil com base em índice
ou tutela setorial (SINDUSCON) e comprovação de doações e empréstimos recebidos de outras
pessoas físicas.
- Discorre sobre a tributação com base em depósitos bancários.

Voto
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
O contribuinte alega que deixou de tomar ciência do acórdão de primeira instância
em tempo hábil por este ter sido enviado ao seu endereço antigo, onde não mais residia.
Do exame dos autos verifica-se que a Intimação no 021/2009 foi recebida em
10/10/2009 na Rua Golfo de Cadis, 199 – Apto 602, conforme AR dos Correios (e-fls. 147/148).
Impõe-se observar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido também a Súmula
CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da
Portaria MF no 277 de 07/06/2018.
Verifica-se, contudo, que a consulta realizada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em João Pessoa/PB em 18/08/2009 indica o endereço do contribuinte na Rua João
XXIII, 56 (e-fls. 146), o que sugere uma possível irregularidade na ciência da decisão recorrida.
Em vista do exposto, faz-se necessário confirmar junto à Receita Federal do Brasil
se a Intimação foi devidamente enviada para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo à
época, ou seja, para o endereço postal por ele fornecido à administração tributária para fins
cadastrais, nos termos do art. 23, inciso II e §4o, do Decreto 70.235/72.
Dessa forma, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
Diligência para que a Unidade de Origem:
1 - Confirme o domicílio tributário do contribuinte constante dos cadastros da
Receita Federal do Brasil à época da Intimação no 021/2009.
2 - Confirme se a ciência do acórdão de primeira instância foi devidamente
realizada em 10/10/2009, conforme AR dos Correios.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência, com reabertura
de prazo para sua manifestação.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital